Tribunal: TJSP
Processo: 1003156-24.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Falha na prestação de serviço. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Inversão do ônus da prova. Prova mínima do pedido, ônus da parte autora – Verossimilhança comprovada. Inicial não impugnada especificamente. Réu que não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Art. 373, II,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Falha na prestação de serviço. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Inversão do ônus da prova. Prova mínima do pedido, ônus da parte autora – Verossimilhança comprovada. Inicial não impugnada especificamente. Réu que não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Art. 373, II, CPC. Honorários mantidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-24.2017.8.26.0441 -Voto no 2844
mo
Registro: 2020.0000982037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1003156-24.2017.8.26.0441, da Comarca Peruíbe , em
que é Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Colégio Inovação Ltda - ME
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1003156-24.2017.8.26.0441

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-24.2017.8.26.0441 -Voto no 2844
mo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Colégio Inovação Ltda - ME
Comarca: Peruíbe
Voto no 2844
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Falha na prestação de serviço. Sentença de procedência.
Inconformismo do réu. Inversão do ônus da prova. Prova
mínima do pedido, ônus da parte autora
Verossimilhança
comprovada. Inicial não impugnada especificamente. Réu que
não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Art.
373, II, CPC. Honorários mantidos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte ré em ação de
indenização por danos materiais, cuja sentença julgou procedente o pedido
e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$14.911,95, com correção monetária desde a sentença e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda a parte ré ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação (fls.80/82).
Inconformado, alega o apelante que não há prova
mínima do pedido que justifique a procedência da ação. Pede a reforma.
Ainda, requereu a condenação do apelado ao pagamento dos honorários
advocatícios, e subsidiariamente, pede sua redução. Por fim, prequestionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-24.2017.8.26.0441 -Voto no 2844
mo
a matéria (fls.84/89).
Houve
apresentação
de
contrarrazões
(fls.94/101).
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 91).
É o relatório.
Narra a inicial que a apelada, ao efetuar
pagamento de uma guia da Previdência Social, no dia 20/09/2017, no valor
de R$2.982,39, por meio do serviço prestado pela apelante de Internet
Banking Empresarial, não obteve êxito nas cinco tentativas, cujo
procedimento enviava a resposta de "não foi possível realizar essa
transação. Tente mais tarde". Preocupada com o vencimento da guia,
dirigiu-se a um caixa físico e a pagou. No entanto, ao verificar seu extrato
bancário teve a surpresa de ver nele constar que pagou efetivamente a guia,
por cinco vezes pela Internet Banking e mais uma de forma física.
Às fls. 13, é possível verificar a guia paga pelo
sistema físico com a impressão da máquina, data (20.09.2017) e valor
como indicado na inicial.
Às fls. 14/18, consta a guia paga por cinco vezes
pela Internet Banking, realizado em tempo muito próximo, demonstrando
exatamente o que foi narrado, e o extrato de fls. 19 demonstra que os
valores foram debitados sequencialmente da conta da apelada, assim como
o pagamento que realizou de forma física, que o fez através de cheque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-24.2017.8.26.0441 -Voto no 2844
mo
como descrito na inicial.
Assim, comprovadas as alegações contidas na
peça exordial.
Por outro lado, o apelante, ao apresentar resposta,
não impugnou especificamente os fatos alegados na inicial e afirmou que
não há verossimilhança nas alegações da autora, não juntando qualquer
documento que demonstrasse que o alegado não decorreu de falha na
prestação de seus serviços.
Portanto, o apelante não cuidou de fazer prova
necessária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, para comprovar
que a apelada faltou com a verdade e que as provas por ela demonstradas
não revelam o ocorrido, não bastando simplesmente impugnar de forma
genérica os fatos relatados.
Contudo, comprovado o prejuízo pela falha na
prestação de serviços da apelante, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Quanto aos honorários sucumbenciais, não há o
que modificar, posto que arbitrado nos limites da Lei e que deixo de
majorar, em razão de terem sido fixados no máximo legal.
Quanto ao prequestionamento, observo que a
solução da demanda entende-se que foi dada a adequada interpretação à
legislação pertinente, desnecessária a menção explícita de dispositivos uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-24.2017.8.26.0441 -Voto no 2844
mo
vez encontrada a fundamentação necessária, consoante entendimento no
Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator